Tribunal: TJDFT
Processo: 0718613-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação cível. Condomínio edilício. Ex-síndico. Obrigação de fazer. Entrega de documentos da administração. Revelia. Ônus da prova. Inexistência de nulidade. Prova diabólica. Inocorrência. Ação paralela de exibição de imagens. Ausência de prejudicialidade externa. Medidas coercitivas. Multa e busca e apreensão. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a retenção de documentos da administração condominial pelo réu, ex-síndico, e impondo-lhe a obrigação de entregá-los no prazo de cinco dias, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de busca e apreensão e multa. O apelante sustenta nulidade da sentença, ausência de prova do fato constitutivo do direito, impossibilidade de prova negativa, existência de ação paralela de exibição de imagens e ilegalidade da multa cominatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada e por não apreciação de prova essencial, em afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, do CPC; (ii) saber se houve comprovação da retenção de documentos pelo ex-síndico, à luz do art. 373 do CPC, e se é indevida a exigência de prova negativa; (iii) saber se a existência de ação paralela de exibição de filmagens configura fato superveniente ou prejudicialidade externa apta a infirmar a sentença e (iv) saber se é legítima a imposição de multa e de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade da sentença, pois o Juízo de origem enfrentou adequadamente as questões controvertidas, delimitou o objeto da lide, indicou os fundamentos jurídicos aplicáveis, analisou os elementos probatórios constantes dos autos e explicitou as razões do convencimento, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC. A mera discordância da parte com a conclusão adotada não configura vício de fundamentação.
4. O ex-síndico possui dever legal de guarda, conservação e entrega da documentação condominial, nos termos do art. 22, §1o, “g”, da Lei no 4.591/64, e do art. 1.348 do Código Civil. Cessado o mandato, incumbe-lhe viabilizar a regular transição administrativa, mediante entrega dos documentos ou demonstração objetiva de que não mais os detém. A revelia decorrente da contestação intempestiva autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não elidida por prova em contrário.
5. Não se caracteriza, na hipótese, exigência de prova diabólica, pois se trata de fato positivo ordinariamente comprovável, consistente na demonstração da entrega ou disponibilização da documentação, mediante recibos, termos de transição, protocolos ou registros equivalentes, ônus que incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A existência de ação paralela destinada à exibição de imagens não configura prejudicialidade externa nem fato superveniente relevante, pois eventual filmagem do dia da transição não é suficiente, por si só, para comprovar a inexistência de retenção do acervo documental, nem afasta o dever legal de entrega.
7. É legítima a imposição de medidas coercitivas, como multa e busca e apreensão, para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, sobretudo diante do descumprimento anterior da ordem judicial e da necessidade de garantir a continuidade administrativa do condomínio. Não se justifica condicionar a eficácia da multa ao trânsito em julgado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não é nula a sentença que enfrenta adequadamente as questões controvertidas e apresenta fundamentação suficiente, nos termos do art. 489 do CPC. 2. O ex-síndico tem dever legal de entregar a documentação condominial à nova administração, incumbindo-lhe comprovar a efetiva restituição dos documentos. 3. Não configura prova diabólica a exigência de demonstração da entrega do acervo documental. 4. A existência de ação paralela de exibição de imagens não afasta o dever de entrega nem caracteriza prejudicialidade externa. 5. São legítimas as medidas coercitivas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, 489, 493, 536, 537 e 85, §11; Lei no 4.591/64, art. 22, §1o, “g”; Código Civil, art. 1.348. Jurisprudência relevante citada: N/A.